Tribunal: TJDFT
Processo: 0719013-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719013-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMBIENTAL DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA AGRAVADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela AMBIENTAL DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA. contra a decisão de ID 156190965, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência n. 0748604-10.2022.8.07.0001, movida por INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRSÍLIA S/A, ora agravada. Na ocasião, o Juízo rejeitou o pedido de produção de prova oral formulado pela ora agravante, nos seguintes termos: O acervo documental já coligado nos autos é suficiente para promover a reconstrução fática do ocorrido, sendo forçoso reconhecer que o feito se encontra maduro e apto ao julgamento. Desta feita, torna-se desnecessária a realização de prova oral. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 156012507. Considerando o disposto no art. 437, § 1o do CPC, manifeste-se a parte autora acerca dos documentos juntados pelo requerido ao ID 156012507, no prazo de 15 dias. Após, com ou sem manifestação, anote-se conclusão para sentença. Intime-se. (Grifo no original) Nas razões recursais, a agravante sustenta o cabimento do presente recurso com base no art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC, porquanto a produção de prova oral “[...] está diretamente interligada ao cerne da questão processual”. No mérito, argumenta que o depoimento pessoal e a oitiva das testemunhas são essenciais para rechaçar as alegações contidas na petição inicial, de forma que o seu indeferimento implica cerceamento de defesa. Afirma que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e que juntou aos autos de origem toda a documentação necessária para comprovar sua situação financeira. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, “[...] para que sejam suspensos os autos Principais [...]” e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a referida decisão, a fim de “[...] deferir a produção de prova oral, qual seja: depoimento pessoal dos envolvidos (já indicados na petição de especificação de provas) e das testemunhas que se apresentarão espontaneamente ao Juízo” e de lhe conceder a gratuidade da justiça. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade formulado no recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. No que concerne ao pedido de reforma para permitir a realização de depoimento pessoal e a oitiva de testemunhas, importa registrar que a decisão que defere ou indefere a produção de provas não consta no rol do art. 1.015 do CPC. Inclusive, sobreleva ressaltar que o referido pronunciamento não se enquadra no art. 1.015, inciso II, do CPC (mérito do processo), porquanto não versa sobre nenhuma das hipóteses do art. 487 do CPC. Ademais, no julgamento do Tema Repetitivo n. 988, o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ fixou a tese de que o rol do referido dispositivo legal possui taxatividade mitigada, de sorte que admite a interposição de agravo de instrumento nas hipóteses não expressamente previstas “[...] quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No presente caso, porém, não vislumbro urgência tal que inviabilize aguardar a regular tramitação do feito na 1a instância. É que, após a sentença, a ora agravante poderá tomar conhecimento da real necessidade da prova oral para o deslinde do processo, isto é, caso seja vencedora, poderá entender pela dispensabilidade daquela espécie probatória. E, caso a agravante compreenda que a não produção da prova oral lhe causou prejuízo, poderá recorrer da decisão de indeferimento em preliminar de apelação ou de contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. Assim, a hipótese sob análise não atrai a incidência do Tema Repetitivo n. 988 do col. STJ, de forma que o agravo de instrumento não é o recurso cabível em face da decisão recorrida. Em sentido semelhante, confira-se a ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível, abaixo transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. MULTA. ART. 1.021, §4o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC, haja vista o recurso versar sobre matéria que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que indefere a produção de prova pericial não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1619020, 07170904220228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO no que concerne ao pedido de deferimento da produção de prova oral, porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. De outra banda, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, observo que a agravante o formulou de maneira genérica, sem restringir os seus efeitos ao presente recurso. Entende-se, portanto, que pretende a concessão ampla do benefício, para que sua eficácia se estenda à 1a Instância. Neste particular, em consulta aos autos de origem, verifiquei que a ora agravante requereu o referido benefício na contestação (ID origem 149639450 - Pág. 26). O referido pedido, contudo, ainda não foi apreciado pelo Juízo de 1o Grau, conforme indicado pela própria agravante nas razões recursais (ID 46805959 - Pág. 2). Diante desse cenário, afigura-se incabível a análise do preenchimento das condições indispensáveis à concessão da gratuidade da justiça (art. 98, CPC), sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da 2a Turma Cível deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Grifou-se) Desta feita, NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante ao pedido de concessão da gratuidade da justiça relativa ao 1o Grau, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Outrossim, em virtude do juízo negativo de admissibilidade em relação a todos os pedidos relativos ao mérito recursal, desnecessário o exame do requerimento de gratuidade da justiça para o efeito de dispensar a recorrente das custas e demais despesas do recurso, bem como do pedido de tramitação prioritária deste Agravo. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator